Tribunal: TRF3
Processo: 5010441-70.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
608/1197)

5010441-70.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-QUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010441-70.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: PAX CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS - SP138071-A, SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS16222-S, LIA TELLES DE CAMARGO - SP335526-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010441-70.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: PAX CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS - SP138071-A, SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061-S, LIA TELLES DE CAMARGO - SP335526-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação.

A ementa (ID 46255961):

“MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO – SUSPENSÃO DO CNPJ – INEXISTÊNCIA DE FATO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO: INCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. O CNPJ da apelante foi suspenso após diligência na sede da empresa, porque constatada a inexistência de fato.

2. Não houve violação ao contraditório: intimada para apresentar prova sobre o regular funcionamento, a apelante, após sucessivos pedidos de dilação do prazo, limitou-se a afirmar que “as tratativas foram verbais, no regime cotidiano das atividades do grupo empresarial”.

3. O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída no momento da impetração. No caso concreto, não há prova apta a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

4. Apelação improvida.”

A apelante, ora embargante, aponta omissão: o artigo 31, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.634/16, exigiria publicação por edital.

Aponta violação aos artigos 5o, incisos LV, XIII e XXXIV, 37 e 170, da Constituição, 2o, 50 e 53, da Lei Federal no 9.784/99.

Prequestiona a matéria, com a finalidade de interposição de recursos dirigidos às Cortes Superiores.

Resposta (ID 70074736).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010441-70.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: PAX CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS - SP138071-A, SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061-S, LIA TELLES DE CAMARGO - SP335526-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente:

“A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1634/2016:

Art. 31. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, o procedimento administrativo de baixa deve ser iniciado por representação consubstanciada com elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações descritas no inciso II do caput do art. 29.

§ 1o A Cocad, a unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica ou a unidade de exercício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal, ao acatar a representação citada no caput, deve:

I - intimar a pessoa jurídica, por meio de edital publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, para, no prazo de 30 (trinta) dias:

a) regularizar a sua situação; ou

b) contrapor as razões da representação; e

II - suspender a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica citada no inciso I a partir da data de publicação do edital mencionado nesse mesmo inciso.

§ 2o Quando não houver atendimento à intimação ou quando não forem acatadas as contraposições apresentadas, a inscrição no CNPJ deve ser baixada por meio de ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.

O “Termo de Constatação e Encerramento de Diligência Fiscal” (IDs no. 1900296 e 1900297):

“O procedimento fiscal teve início em 07/04/2017, mediante diligência à sede da empresa informada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. No Termo de Diligência foi consignado o prazo de 05 dias para atendimento nos termos do art. 19 da Lei no 3.470/1958: (...)

Em 17/04/2017 o contribuinte protocolou petição requerendo dilação de prazo para atendimento ao Tempo de Início. Foi concedido prazo adicional de 10 dias. Em 27/04/2017 o contribuinte protocolou nova petição requerendo mais prazo para apresentação de documentação comprobatória de efetiva realização dos serviços informados em NFSe. Foi determinada a data de 08/05/2017 para apresentação da documentação/informações exigidas.

Em 05/05/2017, após análise dos documentos apresentados até aquela data, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 2) a apresentar informações adicionais relacionadas ao escopo inicial da diligência: comprovação da efetiva prestação de serviços e o local em que os supostos serviços seriam executados.

Em 08/05/2017 o contribuinte protocolou petição alegando suposta ilegalidade do procedimento fiscal e requerendo prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento integral de seu específico termo de diligência fiscal. Sobre a exigência para apresentação de documentação comprobatória dos serviços prestados (itens 03 e 07 do Termo de Diligência no 1), alega que “as tratativas foram verbais, no regime cotidiano das atividades do grupo empresarial”.

(...)

Em 12/05/2017 protocolou nova petição, reiterando o alegação de ilegalidade do procedimento fiscal e solicita novamente dilação do prazo por mais 60 dias para atendimento às intimações.

Isto posto, resta relatar que transcorridos mais de 30 (trinta) dias a partir da ciência do termo de início de procedimento fiscal, o contribuinte não apresentou até o momento quaisquer documentos relacionados aos itens 03, 04, 07 do TD no 01, e itens 02, 03, 04, 05, 06 do TD no 02, ou qualquer outro meio de prova idônea para comprovar a efetiva prestação de serviços. Injustificável, portanto, a alegação que os prazos para atendimento seriam “extremamente reduzidos”.

(...)

Apesar das constatações fiscais efetuadas em loco, relatando a inexistência de estrutura operacional, seja material ou de pessoal, nos endereços informados como sede e filial, a diligenciada reafirma que “presta serviço em seus endereços (matriz e filial) e que os endereços não são utilizados exclusivamente para o recebimento de correspondência”.

Contudo, não apresentou até a presente data um único documento ou qualquer outro meio de prova idônea para comprovar esta afirmação. Na verdade, não conseguiu nem mesmo esclarecer que tipo de atividade exerce, visto que “serviços administrativos” não é uma explicação considerada válida para comprovar a natureza de tais serviços”.

No caso concreto, o CNPJ da apelante foi suspenso após diligência na sede da empresa, na qual constatada a “inexistência de estrutura operacional adequada ao objeto social, seja de recursos humanos, seja de recursos materiais, e falta de comprovação, de forma inequívoca, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, da efetividade dos alegados serviços prestados pela PAX Consultoria no ano-calendário de 2014” (fls. 3, ID 1900297).

Não houve violação ao contraditório: intimada para apresentar prova sobre a efetiva prestação de serviços, a apelante, após sucessivos pedidos de dilação do prazo, limitou-se a afirmar que “as tratativas foram verbais, no regime cotidiano das atividades do grupo empresarial”.

Não há, portanto, qualquer vício na r. decisão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada na r. decisão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao pré-questionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento , devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-QUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaracao, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.